Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO. REVELIA TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. As partes firmaram transação, espécie de negócio jurídico bilateral, de natureza material e disciplinada no art. 840 e seguintes do CC. No acordo, a executada/apelada confessa a dívida decorrente de contrato celebrado com a exequente/apelante, reconhecendo interesse na transação da dívida, objeto do litígio, assumindo a obrigação de liquidação da avença nos termos do pacto entabulado. Direito patrimonial privado, disponível, é possível a transação nos termos do Código Civil. Observa-se ainda que assistência de advogado não configura requisito de validade e de eficácia do instituto. Na hipótese, satisfeitos os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC: as partes são capazes; o pagamento do débito privado líquido, certo e exigível é permitido pelo ordenamento jurídico; e não há exigência legal de formalidade para sua entabulação ou para a manifestação de vontade dos acordantes.
2. Isto definido, deve ser tornada sem efeito a sentença terminativa, fundamentada em alegada falta de interesse de agir (o acordo extrajudicial foi apresentado posteriormente à citação da executada/apelada, subsiste o interesse dos litigantes na homologação do referido ajuste, principalmente porque, sem a chancela jurisdicional, inviabiliza-se o alcance do bem jurídico desejado, bem como a formação de título executivo judicial), e, nos termos do artigo 1.013, §3o, I, CPC (teoria da causa madura), deve o acordo ser homologado.
4. Recurso conhecido e provido.